Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744700-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SILVANA MARIA ANDRADE ARRAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, no processo n. 0783243-04.2025.8.07.0016, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte agravada, nos seguintes termos (decisão ID 250458442, na origem): [...] 3. A tutela antecipada requer a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ambos os requisitos encontram-se presentes de forma inequívoca. O Decreto 3.298/1999, em seu art. 4o, inciso I, é absolutamente claro ao estabelecer o conceito de deficiência física como "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções". A norma elenca expressamente a hemiparesia como deficiência física, estabelecendo um rol taxativo que não admite interpretação restritiva pela administração pública. A Lei 13.146/2015, por sua vez, adota o modelo biopsicossocial ao definir pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Importante observar que esta lei estabelece em seu art. 121, parágrafo único, que "prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência", consagrando o princípio da proteção integral. No presente caso, a documentação acostada aos autos comprova de forma irrefutável que a requerente é portadora de hemiparesia esquerda decorrente de acidentes vasculares cerebrais, conforme laudo médico detalhado emitido pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, instituição de reconhecida excelência no tratamento de lesões neurológicas. O documento médico especifica que a requerente "apresenta sequelas de 2 acidentes vasculares encefálicos isquêmicos", cursando com "hemiparesia à esquerda" e "dificuldade de fala e motricidade em tarefas motoras bimanuais devido à alteração do movimento à esquerda", sendo classificada com os códigos CID-10: I69.3, R20.8, G81.1, G24.9 e R47.1. A fundamentação apresentada pelo CEBRASPE para o indeferimento revela equívoco interpretativo ao exigir critérios não previstos na legislação regulamentadora. A banca examinadora reconheceu expressamente a existência da hemiparesia, mas procedeu a uma avaliação funcional que extrapolou os parâmetros legais estabelecidos. Ao afirmar que "a avaliação funcional realizada identificou marcha preservada, ausência de órteses, força muscular e sensibilidade mantidas", a administração criou requisitos adicionais não contemplados no ordenamento jurídico vigente. O Decreto 3.298/99 não estabelece gradações para a hemiparesia, tampouco condiciona o reconhecimento da deficiência física à necessidade de órteses, apoio para locomoção ou outras limitações funcionais específicas. A norma é categórica ao incluir a hemiparesia entre as condições que caracterizam deficiência física, independentemente do grau de comprometimento funcional apresentado pelo indivíduo. Ademais, a própria Administração Pública já reconheceu em múltiplas oportunidades a condição de pessoa com deficiência da requerente, conforme demonstram os documentos acostados: cartão de identificação da pessoa com deficiência emitido pelo Distrito Federal, carteira nacional de habilitação com qualificação especial expedida pelo DETRAN após perícia médica, cartão de estacionamento em vaga especial, cadastro no CADÚnico como pessoa com deficiência, e cartão de passe livre em transporte público. Tal reconhecimento administrativo reiterado constitui prova robusta da condição alegada e evidencia a inconsistência da decisão da banca ora impugnada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que a verificação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser diferida para o período de estágio probatório, nos termos do art. 43, § 2o, do Decreto 3.298/99, não podendo ocorrer eliminação precoce na fase de seleção (RMS 51.880/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina). No precedente citado, a Corte Superior destacou que "a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório", reconhecendo a prevalência da normatização federal sobre disposições contrárias. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo manifesta-se de forma cristalina, considerando que o concurso público já foi finalizado com a publicação do resultado definitivo. A demora na prestação jurisdicional poderá tornar inócua eventual decisão favorável, impossibilitando a requerente de usufruir do direito constitucionalmente assegurado de concorrer em igualdade de condições às vagas reservadas para pessoas com deficiência. A perda da oportunidade de nomeação durante o período de validade do certame configura dano irreparável que justifica a concessão da tutela de urgência. Por fim, a medida pleiteada apresenta-se plenamente reversível, não acarretando prejuízos de difícil reparação à administração pública em caso de eventual reforma da decisão no mérito, o que afasta qualquer óbice à concessão da tutela antecipatória. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata reintegração da requerente às listas de aprovados como pessoa com deficiência nos cargos de Técnico Judiciário – Área Administrativa (cargo 14) e Analista Judiciário – Área Judiciária (cargo 12) do concurso do TRT-10a Região, mantendo-se sua classificação original até decisão definitiva. Intime-se para cumprimento imediato desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que a agravada, candidata ao concurso público para provimento de cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do TRT da 10a Região, teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, sendo posteriormente considerada inapta na avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, por não apresentar impedimentos que comprometessem o desempenho das funções dos cargos pretendidos. Aponta que a agravada interpôs recurso administrativo contra o resultado, que foi indeferido. Afirma que a agravada ajuizou ação ordinária alegando ser pessoa com deficiência, portadora de hemiparesia (CID I69-3), e apresentou laudos médicos particulares, documentos públicos e histórico de participação em outros certames na condição de pessoa com deficiência. Sustenta que a decisão agravada viola os critérios legais e editalícios, pois a avaliação biopsicossocial foi realizada conforme legislação vigente, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e concluiu pela inexistência de deficiência nos termos legais. Argumenta que a decisão judicial substitui indevidamente o mérito administrativo da banca examinadora, afrontando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF), a jurisprudência do STF (Tema 485 da repercussão geral) e os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e segurança jurídica. Defende que a manutenção da decisão agravada gera grave lesão à Administração Pública, compromete o cronograma do certame, prejudica candidatos regularmente aprovados e inverte a primazia do interesse público sobre o privado. Cita julgados em favor do esposado. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a legalidade da eliminação da agravada do certame. Preparo recolhido (ID 77271518). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo evidenciada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, o juízo de origem deferiu tutela antecipada para reintegrá-la às listas de aprovados como pessoa com deficiência nos cargos de Técnico Judiciário – Área Administrativa e Analista Judiciário – Área Judiciária, mantendo sua classificação original. Destacou o magistrado na decisão agravada (ID 250458442): [...] O Decreto 3.298/1999, em seu art. 4o, inciso I, é absolutamente claro ao estabelecer o conceito de deficiência física como "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções". A norma elenca expressamente a hemiparesia como deficiência física, estabelecendo um rol taxativo que não admite interpretação restritiva pela administração pública. A Lei 13.146/2015, por sua vez, adota o modelo biopsicossocial ao definir pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Importante observar que esta lei estabelece em seu art. 121, parágrafo único, que "prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência", consagrando o princípio da proteção integral. No presente caso, a documentação acostada aos autos comprova de forma irrefutável que a requerente é portadora de hemiparesia esquerda decorrente de acidentes vasculares cerebrais, conforme laudo médico detalhado emitido pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, instituição de reconhecida excelência no tratamento de lesões neurológicas. O documento médico especifica que a requerente "apresenta sequelas de 2 acidentes vasculares encefálicos isquêmicos", cursando com "hemiparesia à esquerda" e "dificuldade de fala e motricidade em tarefas motoras bimanuais devido à alteração do movimento à esquerda", sendo classificada com os códigos CID-10: I69.3, R20.8, G81.1, G24.9 e R47.1. A fundamentação apresentada pelo CEBRASPE para o indeferimento revela equívoco interpretativo ao exigir critérios não previstos na legislação regulamentadora. A banca examinadora reconheceu expressamente a existência da hemiparesia, mas procedeu a uma avaliação funcional que extrapolou os parâmetros legais estabelecidos. Ao afirmar que "a avaliação funcional realizada identificou marcha preservada, ausência de órteses, força muscular e sensibilidade mantidas", a administração criou requisitos adicionais não contemplados no ordenamento jurídico vigente. O Decreto 3.298/99 não estabelece gradações para a hemiparesia, tampouco condiciona o reconhecimento da deficiência física à necessidade de órteses, apoio para locomoção ou outras limitações funcionais específicas. A norma é categórica ao incluir a hemiparesia entre as condições que caracterizam deficiência física, independentemente do grau de comprometimento funcional apresentado pelo indivíduo. Ademais, a própria Administração Pública já reconheceu em múltiplas oportunidades a condição de pessoa com deficiência da requerente, conforme demonstram os documentos acostados: cartão de identificação da pessoa com deficiência emitido pelo Distrito Federal, carteira nacional de habilitação com qualificação especial expedida pelo DETRAN após perícia médica, cartão de estacionamento em vaga especial, cadastro no CADÚnico como pessoa com deficiência, e cartão de passe livre em transporte público. Tal reconhecimento administrativo reiterado constitui prova robusta da condição alegada e evidencia a inconsistência da decisão da banca ora impugnada. [...] Como bem consignado na origem, ao menos em uma primeira análise, depreende-se que a banca examinadora teria exigido requisitos adicionais, não previstos na legislação de regência, para fins de análise da deficiência física da parte agravada. Nesse contexto, constatada a possibilidade de ilegalidade, resta justificada a intervenção judicial, para fins de conceder a tutela de urgência e determinar a reintegração à lista de aprovados como pessoa com deficiência no certame público. Vale destacar a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, na medida em que o concurso público já foi finalizado e houve a publicação do resultado definitivo. Diante desses elementos, impende resguardar o direito da parte agravada de compor a lista de aprovados como pessoa com deficiência, em sede de cognição sumária. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art.1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator